Tribunal: TJBA
Processo: 0752479-18.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0752479-18.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LUCAS BORGES PERSONAL TRAINER SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO À LEI MUNICIPAL DE POLUIÇÃO SONORA (LEI Nº 5354/98). EXTINÇÃO BASEADA NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1184 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CITAÇÃO VÁLIDA REALIZADA. VALOR SUPERIOR AO LIMITE MUNICIPAL. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com base na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1184 da repercussão geral do STF, referente a multa por infração à Lei Municipal nº 5504/99 (Código Sanitário do Município de Salvador) no valor de R$ 1.529,71. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF aplicam-se retroativamente às execuções fiscais ajuizadas antes de dezembro/2023; (ii) se as medidas de racionalização estabelecidas para execuções fiscais tributárias massificadas aplicam-se a créditos específicos de multas administrativas decorrentes de infrações a legislações municipais; (iii) se há interesse processual quando o executado foi validamente citado e o valor supera o limite municipal estabelecido. III. Razões de decidir 3. A Resolução nº 547/2024 do CNJ foi editada para aplicação nas execuções fiscais massificadas de baixo valor, em casos específicos de ausência de movimentação útil há mais de 01 (um) ano sem citação do executado, não se aplicando genericamente a todos os processos executivos fiscais. 4. As medidas de racionalização estabelecidas pelo STF no Tema 1184 e pela Resolução CNJ 547/2024 visavam primariamente o descongestionar das execuções fiscais tributárias massificadas, não se aplicando com a mesma força aos créditos específicos de multas administrativas, que possuem natureza jurídica diversa e origem em infrações individualizadas a legislações municipais específicas. 5. No caso concreto, há indícios claros de viabilidade da execução fiscal, considerando que houve movimentação útil recente, com citação válida do executado em 2019, demonstrando a adequada tramitação processual e interesse na solução do litígio. 6. O valor atualizado da dívida (R$ 4.798,68) supera o limite estabelecido pelo próprio Município de Salvador (R$ 2.300,00) para caracterização de baixo valor, conforme Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2022, não se enquadrando nos critérios de extinção estabelecidos. 7. Para processos ajuizados antes do julgamento do Tema 1184/STF (dezembro/2023), há mera faculdade dos entes federados quanto à adoção das providências extrajudiciais, não constituindo requisito de admissibilidade da ação executiva, não havendo aplicação retroativa das novas exigências. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que a execução fiscal seja retomada em seus ulteriores termos. Tese de julgamento: "1. A Resolução CNJ nº 547/2024 e as diretrizes do Tema 1184 do STF não se aplicam retroativamente às execuções fiscais ajuizadas antes de dezembro/2023, constituindo mera faculdade dos entes federados a adoção de providências extrajudiciais para processos anteriores a essa data. 2. As medidas de racionalização para execuções fiscais de baixo valor aplicam-se primariamente aos débitos tributários massificados, não se estendendo automaticamente aos créditos específicos de multas administrativas decorrentes de infrações a legislações municipais específicas. 3. Demonstrado o interesse processual pela citação válida do executado e pelo valor superior ao limite municipal estabelecido, não se justifica a extinção da execução fiscal com base na ausência de interesse de agir." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 de Repercussão Geral; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2079265-80.2024.8.26.0000, Rel. Rezende Silveira, 14ª Câmara de Direito Público, j. 11/04/2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 21258231320248260000, Rel. Rezende Silveira, 14ª Câmara de Direito Público, j. 26/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0752479-18.2017.8.05.0001, sendo Apelante o Município do Salvador e Apelado Lucas Borges Personal Trainer Sociedade Unipessoal Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator